Tribunal: CARF
Processo: 13851.721455/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721455/2014-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.891 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
TERRA CASTRO TERRAPLANAGEM LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO DE ISS PENDENTE EM RAZÃO DE
ERRO QUANTO AO MUNICÍPIO CREDOR. EXCLUSÃO INCABIDA.
O débito de ISS na sistemática do Simples Nacional ocasionado pela
retificação do nome do correto Município credor não é motivo suficiente para
excluir o contribuinte do Simples. Trata-se de erro de preenchimento e não de
falta de pagamento nos termos em que empregado pela legislação do regime
simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de Ato Declaratório Executivo (fls.
25) que excluiu a contribuinte do Simples Nacional, a partir do dia 1o de janeiro de 2015, em
razão dela possuir débitos com a Fazenda Nacional (relação de fls. 7 e 26), com exigibilidade
não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da LC 123/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721455/2014-05
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721455/2014-05

A empresa apresentou impugnação (fls. 2/6), alegando, em resumo, que os débitos
de competência da RFB teriam sido objeto de parcelamento, ao passo que o débito de ISS de
competência da PGFN teria sido objeto de pedido de revisão tendo em vista que já teria sido
pago.
Especificamente quanto a este segundo débito, o despacho de fls. 33 esclarece
que:

Em 08/10/2012, o interessado apresentou retificadora da apuração do Simples Nacional
por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional –
Declaratório no 13497261201207004, através do qual informou que a receita refere-se à
à prestação de serviços sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de
ISS, com ISS devido ao a outro Município. Esta declaração alimentou o sistema de
cobrança da RFB ( fls. 40).
O contribuinte fez a primeira apuração onde consta valor apurado de ISS de
R$ 1.455,06 para o município de Matão/SP ( fls. 36) e efetuou o recolhimento do
respectivo DAS.
Posteriormente efetuou a retificação dessa apuração informando o mesmo valor de ISS (
fls. 44/45), mas alterando o ISS para o município de Araraquara/SP. Não consta valor
de ISS pago para o município de Araraquara/SP, sendo assim a cobrança é devida. O
valor pago ao município de Matão/SP poderá ser objeto de restituição junto àquele
órgão ( fls. 43).
Face ao exposto proponho encaminhar o presente processo à PSFN/Araraquara para
prosseguimento da cobrança.

Encaminhados os autos a DRJ, foi proferida decisão de primeira instância que
julgou a defesa improcedente, por maioria de votos, em Acórdão (fls. 41/45) que foi assim
ementado:

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional por possuir débitos sem exigibilidade
suspensa tem 30 dias, contados da comunicação da exclusão, para regularizá-los.

Cientificada dessa decisão em 27/05/2016 (fls. 48), a contribuinte, em 30/06/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 51/53), alegando que tomou as medidas necessárias para reaver
valores de seu único tomador de serviços e, com isso, conseguirá honrar seus compromissos
tributários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721455/2014-05

Restou demonstrado que a Recorrente foi excluída do Simples Nacional em razão
de possuir débitos perante a RFB e PGFN.
Os débitos da RFB foram parcelados dentro do prazo legal, o que afasta seu
enquadramento como pendência impeditiva.
Já o débito da PGFN diz respeito à parte do ISS recolhido na sistemática do
Simples Nacional, que foi feito de forma equivocada para o Município da contribuinte (Matão), e
não para o Município de Araraquara.
Apesar do Relator da decisão de primeira instância ter votado no sentido de que
esse equívoco não constitui causa suficiente para exclusão do Simples, prevaleceu, naquele
julgamento, o entendimento de que a alteração do Município credor após o recolhimento dos
tributos abrangidos pelo Simples realmente dá nascimento ao débito, fato este que justificaria
sim a medida de excluir o contribuinte do regime simplificado.
Não concordo, porém, com esse racional.
Segundo penso, não se trata de um débito em aberto por falta de recolhimento em
sentido técnico empregado pela legislação de exclusão do Simples, mas de um mero erro que
poderia ter sido sanado dentro do próprio sistema do fisco ou, caso isso seja inviável, ao menos
por meio de rito específico que deveria ocorrer previamente ao ADE.
Corroboro, aqui, o teor do voto vencido que julgou a manifestação do contribuinte
procedente, do qual sobressai a seguinte passagem:

Ora, é certo que a contribuinte recolheu o SN abrangendo o tributo municipal. O fato de
retificar o PGDASN alterando o nome do município ao qual se destina a arrecadação
não deveria implicar em novo recolhimento da parte que cabe ao novo município, mas
tão somente em realocação do valor já pago. Somente se houvesse diferença a recolher a
contribuinte deveria ser acionada. A impossibilidade de tal realocação é um problema
operacional da administração do SN que não pode, no meu entender, implicar na
exclusão da empresa da sistemática simplificada e favorecida de tributação.
Não existindo providência que possa sanar essa falha, a contribuinte deve ser orientada
para regularizar a situação e, se não o fizer dentro do prazo estipulado, nova exclusão
pode ser procedida, a critério da autoridade preparadora. Não faz sentido manter a
exclusão por um problema meramente operacional.

Nesse mesmo sentido, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721455/2014-05

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital